Tribunal: TCU
Processo: 022.222/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil instituída por Abel Alves Pinto, em favor de Altiva de Souza Alves Pinto, emitido pelo Superior Tribunal Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Altiva de Souza Alves Pinto, emitido pelo Superior Tribunal Militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Altiva de Souza Alves Pinto (e-Pessoal n. 21620/2022), negando-lhe registro, em face da inclusão indevida, na base de cálculo dos proventos, do pagamento cumulativo da vantagem VPNI de "décimos/quintos" com a vantagem "opção FC", em desacordo com o art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990 e com o art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, esclarecendo à pensionista sobre seu direito de optar entre a VPNI de "décimos/quintos" e a vantagem "opção FC"; 9.3.2 emita novo ato de pensão da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.